Tribunal: TJDFT
Processo: 0740029-47.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO. ROL TAXATIVO. NEGATIVA LEGÍTIMA. DANO MORAL. AFASTADO. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. O contrato de plano de saúde não está sujeito às regras do Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça.

2. A Lei no 14.454/2022 estabeleceu critérios para cobertura de tratamento de saúde que não estão incluídos no rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Trata-se de lei material, impossibilitando sua retroatividade, sendo assim, aplicável somente aos casos em que a negativa ocorrer a partir de 22/9/2022.

3. A Lei no 9.656/98, ao tratar sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, ao estabelecer o plano-referência prevê a competência da Agência Nacional de Saúde Suplementar para definir a amplitude das coberturas (art. 10, §4o).

3.1. Assim, a Agência Nacional de Saúde Suplementar editou Resolução Normativa no 465/2021 que estabelece o rol de procedimentos mínimos obrigatórios a serem observados.

4. No caso em análise, o medicamento pleiteado não encontra previsão no rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar, cujo rol é taxativo conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, sendo legítima a negativa de cobertura.

5. Legítima a negativa do plano de saúde considerando a legislação de regência e contrato entabulado entre as partes, afastada a pretensão de indenização moral.

6. Recurso da ré conhecido e provido. Sentença reformada. Prejudicado o apelo do patrono da autora.